Tribunal: TCU
Processo: 008.804/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para realização do Projeto Informar para Prevenir, pela Prefeitura Municipal de Areia Branca/SE, que consiste na realização de palestras em escolas da rede municipal de ensino, nos postos de saúde, na clínica de saúde da família, nas associações comunitárias e de trabalhadores e trabalhadoras rurais, além de apresentações de grupos teatrais com enquetes abordando temas de combate às drogas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao ente federado por meio do Convênio 37/2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Agripino Andelino Santos, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional Antidrogas, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RITCU, abatendo-se os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/5/2013 150.000,00 Débito 10/5/2019 78.642,66 Crédito 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, III, da mesma lei, as contas de Acácia Maria Nascimento de Sousa; 9.3. aplicar a Agripino Andelino Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a Acácia Maria Nascimento de Sousa a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do RITCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. informar a Procuradoria da República em Sergipe, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos e os responsáveis dos termos da presente deliberação.